Tribunal: TJMT
Processo: 1058943-36.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058943-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 036.108.271-14 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRIDO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – VÍCIO DO PRODUTO MANIFESTADO EM MENOS DE UMA SEMANA – PRAZO PARA REPARO SUPERIOR A 30 DIAS (ART. 18, §1º, DO CDC) – PRIVACÃO DE USO DO VEÍCULO POR 49 DIAS – AUSÊNCIA DE CARRO RESERVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.
A permanência de produto durável em reparo por período superior ao prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC caracteriza falha na prestação do serviço.

3.
A privação prolongada do uso de veículo automotor recém-adquirido, sem fornecimento de solução alternativa, configura dano moral indenizável.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

No caso, a parte autora, ora recorrente, alega falha na prestação do serviço de venda de veículo seminovo e de cobertura de garantia contratada, postulando indenização por danos morais em virtude da suposta privação de uso do bem por período superior a 40 dias.

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à existência de falha na prestação do serviço pelas rés e à configuração de dano moral decorrente da privação de uso do veículo adquirido pelo autor.

É incontroverso que o veículo apresentou defeitos em menos de uma semana após a aquisição e que permaneceu em reparo por aproximadamente 49 dias.

Nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso concreto, embora o autor não tenha exercido tais faculdades, é fato que o prazo legal para saneamento do vício foi ultrapassado, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

Ainda que as rés tenham autorizado o reparo e providenciado a substituição das peças necessárias, a demora excessiva, superior ao prazo legal, caracteriza desatendimento ao dever de adequada e eficiente prestação do serviço, sobretudo considerando que o defeito surgiu praticamente de imediato após a aquisição do bem.

A privação do uso de veículo automotor por 49 dias, especialmente quando adquirido recentemente, extrapola o mero dissabor cotidiano. O automóvel, no contexto social contemporâneo, constitui bem de significativa utilidade prática, sendo razoável presumir os transtornos decorrentes de sua indisponibilidade prolongada, ainda mais diante da ausência de fornecimento de carro reserva ou alternativa eficaz de mitigação do prejuízo.

Nessas circunstâncias, entendo configurado o dano moral, não como decorrência automática do vício do produto, mas em razão da excessiva demora na solução do problema e da consequente privação relevante do uso do bem.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, esses elementos me autorizam a
fixar a indenização dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A responsabilidade é solidária, porquanto as rés integram a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento, para
condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de danos morais
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026